Tribunal: TJMT
Processo: 0009751-06.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009751-06.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI - CPF: 045.037.341-05 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.556.132-23 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE FERREIRA - CPF: 045.900.321-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATHAN LEANDRO DA SILVA - CPF: 020.561.551-17 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), FRANCINE MARTINIANO FERREIRA - CPF: 883.880.261-00 (VÍTIMA), ANTONIO PORTO NETO - CPF: 468.890.511-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009751-06.2018.8.11.0064

APELANTE: IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI, ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LUAN HENRIQUE FERREIRA, JHONATHAN LEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELA DEFESA DE JHONATHAN LEANDRO DA SILVA E IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI – NEGADO DIREITO DE SER INTERROGADO – ALEGADO CONHECIMENTO DA VERSÃO DOS DEMAIS CORRÉUS – IRRELEVÂNCIA – RÉU PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL, DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI.

“O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário”
[STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].

“Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea
e
, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa”
[Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1395].

“Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado”
[Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1557].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009751-06.2018.8.11.0064

APELANTE: IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI, ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, LUAN HENRIQUE FERREIRA, JHONATHAN LEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Luan Henrique Ferreira, Jhonathan Leandro da Silva, Aloso Teixeira de Oliveira e Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que:

1)
condenou

Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli
à reprimenda de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 50 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP];

2)
condenou

Aloso Teixeira de Oliveira
à reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 20 dias-multa, pela prática de dois crimes de receptação [art. 180,
caput
, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP];

3)
condenou

Luan Henrique Ferreira
à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 30 dias-multa, pela prática de dois crimes de receptação [art. 180,
caput
, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP]; e,

4)
condenou

Jhonathan Leandro da Silva
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática de dois crimes de receptação [art. 180,
caput
, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP].

A defesa de Aloso Teixeira de Oliveira suscita, preliminarmente, a nulidade processual, em razão da ausência de extração dos dados do celular apreendido, cuja diligência foi requestada pelo órgão ministerial e deferido pelo juízo de origem.

Aduz, ainda, a ilicitude da prova obtida, tendo em vista o ingresso na residência do acusado sem autorização judicial.

No mérito, assinala que não existem provas da participação de Aloso na empreitada delituosa, postulando, ao final, sua absolvição.

A defesa de Jhonathan Leandro da Silva sustenta a tese de negativa de autoria, asseverando que
“não existe nos autos nenhuma prova concreta que pudesse atribuir ao acusado qualquer indício sólido de autoria do crime que está sendo acusado/condenado”
.

Argumenta que o corréu Igor Gonçalves declarou que o acusado não é a mesma pessoa que se encontrava com ele no dia dos fatos.

Depreca, ao final, sua absolvição. Subsidiariamente, busca a readequação da pena.

Luan Henrique Ferreira questiona a dosimetria da pena restritiva de liberdade, bem como a pena de multa, suplicando sua revisão.

Prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais.

Por derradeiro, a defesa de Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli suscita, em preliminar, a nulidade do processo, com fundamento na ofensa ao princípio da ampla defesa.

No mérito, discorre a fragilidade do reconhecimento realizado, requestando, assim, sua absolvição.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela readequação da pena dos réus Igor, Jhonathan e Luan, e absolvição do acusado Aloso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009751-06.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI

A defesa de Igor sustenta que houve a supressão do direito de apresentar sua versão em juízo, sendo tolhida uma garantia processual constitucional, razão pela qual devem ser anulados todos os atos posteriores e reaberta a instrução para possibilitar seu direito de defesa.

A defesa de Jhonathan Leandro da Silva, igualmente, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque Igor Gonçalves, no início de seu interrogatório, teria asseverado que a pessoa presente na audiência, não era aquela por ele referida na fase policial.

Analisando com acuidade os autos, verifica-se que o magistrado que presidiu a instrução, após qualificar
Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli
, indagou-lhe se pretendia falar ou permanecer em silêncio.

O corréu Igor Gonçalves declarou que pretendia falar, e começou sua narrativa dizendo:
“Inclusive, eu estava vendo a imagem desse rapaz aí, não é este Jhonathan aí não. Inclusive semana passada. Semana passada eu vi...”
.

Neste momento o juiz interrompeu e lhe indagou:
“Quando o senhor viu a imagem dele? O senhor viu na hora que estava conversando com ele”?
Tendo o acusado respondido:
“É. Ouvi”
.

Prosseguiu o juiz:
“Na hora que estava conversando com ele”?
E, mesmo sem possibilitar ao réu esclarecer o momento exato em que viu Jhonathan, o magistrado afirmou:
“O seu advogado fez uma coisa que ele sabe que não podia fazer, que deixou o senhor ter acesso ao depoimento de outro réu. Então [o interrogatório] está prejudicado”
.

Na ata da audiência de instrução e julgamento, as defesas de
Jhonathan
e
Igor
se manifestaram, nos seguintes termos:

“A defesa do
Jhonathan Leandro
se manifestou da seguinte forma: MM. Juiz, diante da decisão deste Juízo na solenidade que impediu e
proibiu o interrogado Igor
prestar os esclarecimentos em busca da verdade real, a defesa de Jhonathan Leandro da Silva,
postula pela concessão da produção do ato consistente no interrogatório do acusado Igor
para que
garantir a lisura e assegurar o cumprimento do princípio da verdade real
sob pena de
cerceamento de defesa
em nefasto prejuízo ao direito à ampla defesa e o contraditório assente a todos os acusados da pratica do crime em apuração. É o que requer. A defesa do
Igor Gonçalves
se manifestou da seguinte forma: Excelentíssimo Juiz! A defesa esclarece que o réu Igor é pessoa de baixa instrução, somado ao nervosismo de alguém que está sendo acusado e interrogado, disse que teria ouvido o momento em que V. Excelência conversou com o réu Jhonatan, quando na verdade
somente tentou explicar que estava na sala de audiência e visualizou o réu Jhonathan enquanto eram ouvidas outras testemunhas
. Desta forma, entende a defesa que
a nulidade do interrogatório do réu Igor traz prejuízos enormes para sua autodefesa
, requerendo a reconsideração da decisão”.

O juiz da causa decidiu:
“Dou por encerrada a instrução probatória. Defiro os requerimentos ministeriais. Promovam as diligências necessárias a sanear os vícios apontados.
Conforme citado durante o ato, o acusado Igor violou as regras procedimentais, posto que indevidamente estava ouvindo e vendo as declarações dos outros acusados, o que é ilícito
. Logo,
a prova está esvaída de vícios e não pode ser seguida
.
O réu agiu com torpeza ao ouvir as versões dos demais réus; logo não pode ser beneficiado com sua postura
. Não procedo, ainda o argumento de que o réu se enganou ao responder que assistiu os interrogatórios, por duas situações: a primeira, este juízo foi bem específico ao questionar o momento que o acusado viu a pessoa de Jhonathan, tendo o mesmo confirmado que foi enquanto este magistrado conversava com Jhonathan. Ademais, pode se perceber claramente que as falas do acusado iniciaram justamente visando esclarecer a versão do réu Jhonathan, reforçando a tese de negativa de autoria. Outro ponto, quando foi facultado o interrogatório de Igor, de pronto a defesa já posicionou a câmera para a gravação, não se ausentando para chamar o acusado, que deveria estar em outro recinto. Portanto,
a defesa compactuou com o vício na prova
. Recordo-me ainda que determinei que as oitivas das testemunhas fossem feitas sem a presença dos réus, pelos receios por elas apontados, todavia a defesa do réu Igor, ao ouvir a vítima Francine foi enfático ao afirmar que o réu estava ao seu lado e se a vítima poderia reconhecer o tom de pele do acusado. Ou seja, desde aquele momento a defesa já estava a burlar as ordens deste magistrado. Oras, nossa nação já foi condenada 8 vezes por órgãos internacionais justamente por desrespeitar os direitos das vítimas e, mesmo alertado e ordenado por este juízo, a vítima foi desrespeitada. Esta senhora deixou bem clara sua dor e angustia com o fato, dor persistente até a presente data, mas isso não fez a defesa se sensibilizar e foram necessárias várias intervenções deste juízo. Logo, não há que se falar em ‘inocência e desconhecimento’ do réu, posto que a ilicitude foi compactuada pela sua defesa técnica”.

De fato, não se põe dúvida que Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, se encontrava no escritório de seu advogado, e
pode
ter ouvido as declarações prestadas pelos outros corréus que o antecederam, sendo, no caso, Jhonathan Leandro da Silva e Aloso Teixeira de Oliveira.

Digo
“pode”
porque não se tem certeza de que ele efetivamente tenha ouvido a versão dos demais corréus, máxime porque o juiz, conforme acima alinhavado, sequer possibilitou ao acusado Igor Gonçalves esclarecer o exato momento que viu a imagem de Jhonathan, isto é, se durante a inquirição das testemunhas, ou quando de seu interrogatório.

Por mais que Igor tenha afirmado que viu Jhonathan quando ele conversava com o juiz, não ficou demonstrada de modo insofismável o efetivo instante em que tal fato ocorreu.

Além disso, o argumento utilizado pelo magistrado, segundo o qual
“quando foi facultado o interrogatório de Igor, de pronto a defesa já posicionou a câmera para a gravação, não se ausentando para chamar o acusado, que deveria estar em outro recinto”
, trata-se apenas e tão-somente de mera presunção de sua parte.

A toda a evidência, este fato pode servir para comprovar que Igor estava na sala do advogado no momento em que foi instado para ser interrogado, mas não o de demonstrar que ele tenha, efetivamente, acompanhado o interrogatório dos demais acusados.

De toda sorte,
data maxima venia
, ainda que Igor tenha assistido o depoimento dos outros dois corréus que o antecederam, nenhum prejuízo à instrução causaria a sua inquirição, no caso concreto.

Explico.

Não ignoro a redação contida no art. 191 do CPP, que dispõe:
“Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente”
. Logo, deve ser observado o princípio da individualidade.

Segundo Silvio César Arouck Gemaque
[1]
,
“o objetivo de tal preceito é impedir que um ouça as declarações do outro e
que se beneficie das respostas
dadas pelo acusado que o antecedeu”
.

Com efeito,
“Havendo corréus, eles serão ouvidos separadamente, conforme indica o artigo em exame. A
ratio legis
é evitar que um réu ouça o que o outro disse no interrogatório. Segundo Tourinho Filho, trata-se de salutar cautela, pois
‘do contrário, aquele que for interrogado em seguida poderá preencher determinados claros, beneficiando-se, desse modo, com os esclarecimentos prestados pelo corréu, ou, então, quando do seu interrogatório, poderá não se afastar, de propósito, do que foi dito antes, fazendo coincidir sua resposta com a do anterior corréu, mantendo uniformidade na versão’
(Código de processo penal comentado, São Paulo: Saraiva, 9. ed., 2005, vol. 2, p. 536)”
[2]
.

Por fim, de acordo com Renato Brasileiro de Lima
[3]
,
“O objetivo precípuo do art. 191 do CPP é evitar que um acusado, que ainda não foi ouvido, seja influenciado emocional e psicologicamente ao ouvir o relato dos demais acusados, do que poderia resultar a alteração das suas declarações”
.

Fixadas tais premissas, é de bom alvitre registrar que, teoricamente, o acusado
Igor Gonçalves
não poderia se beneficiar dos depoimentos prestados anteriormente.

Digo isso porque Jhonathan Leandro da Silva asseverou que não o conhecia, e Aloso Teixeira de Oliveira declarou que desconhecia para quem Luan havia guardado as camionetes.

De mais a mais, penso até que seria recomendável a realização do interrogatório objetivando o esclarecimento de alguns pontos nebulosos, notadamente no que tange à contradição da versão prestada por Jhonathan Leandro da Silva, uma vez que, em juízo, este asseverou que desconhecia a pessoa de Igor Gonçalves e, na fase inquisitorial, disse que não só o conhecia, como este havia perguntado se sabia de algum lugar para guardar uma camionete “finam”.

Nesse diapasão, ainda que o corréu
Igor Gonçalves
possa ter acompanhado o interrogatório de outros dois corréus, entendo que lhe deve ser assegurado o direito de apresentar sua versão sobre os fatos.

Afinal, “
O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário”
[4]
.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Se partirmos da premissa de que o corréu que tenha tomado conhecimento das declarações prestadas pelos demais acusados não pode ser interrogado, o magistrado não poderia ter colhido novo depoimento do coacusado
Luan Henrique Ferreira
, porque,
em princípio
, ele sabia o teor da versão dos outros réus.

Consoante se infere dos autos, os corréus Igor Gonçalves, Aloso Teixeira e Jhonathan Leandro da Silva foram inquiridos em
17/3/2021
, e, por problemas técnicos, não foi juntada aos autos a mídia digital do interrogatório de Luan Henrique, razão pela qual ele foi reinterrogado em
9/5/2021
, provavelmente ciente do conteúdo das declarações prestadas pelos demais acusados.

E o que dizer dos corréus inquiridos por carta precatória, que, ao que tudo indica, podem conhecer a versão dos demais acusados inquiridos anteriormente?

Nesse sentido, leciona a doutrina de escol:

“Contudo, pode muito bem o acusado, desde que não esteja preso, ausentar-se da audiência designada para inquirição de todos e apresentar justificativa para tanto, dando ensejo a que o juiz designe nova data para sua oitiva, o que, evidentemente, permitirá que o acusado tenha acesso a todos os termos do interrogatório do corréu”
[5]
.

“Porém, como observa o mesmo autor
[Tourinho Filho]
, é medida que, na prática, pode ser facilmente frustrada, bastando se imaginar um processo movido contra vários réus, em que alguns compareçam e outros façam-se ausentes (porque houve falha no transporte do estabelecimento prisional, porque alegaram doença, ou mesmo em razão de que serão interrogados por precatória, enfim, não importa a razão). Levando-se em conta que o juiz não irá aguardar, para realização do interrogatório, a presença de todos, acabará por realizar o interrogatório dos presentes, redesignando a oitiva dos demais para outra data. Com isso, estes segundos, em virtude do princípio da publicidade que inspira o processo penal, poderão ter pleno acesso às declarações dos primeiros, de forma a frustrar o objetivo perseguido pelo legislador”.
[6]

Por fim, arremata Renato Brasileiro de Lima:
“Noutro giro, quando não foi possível a realização de todos os interrogatórios judiciais na mesma audiência, não haverá nulidade se algum corréu for ouvido em outra assentada, pouco importando o fato deste ter obtido acesso ao teor dos interrogatórios já realizados”
[7]
.

Assim, fazendo-se presente o acusado, e negado a ele o direito ao interrogatório, o reconhecimento da
nulidade absoluta
é medida que se impõe, com base no art. 564, inciso III, alínea
e
, do CPP
[8]
.

A propósito,
“como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido. [...] No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa”
[9]
.

Destaco, ainda, lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido, é tema que já focalizamos, quando dos comentários aos arts. 185 e ss., do Código. Prevê este dispositivo que sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado”.
[10]

Por fim, a inobservância da recomendação do art. 191 – trata-se, sim, de simples
recomendação
– não pode ser causa de nulidade de tão importante ato para o réu, sob pena de, muitas vezes por culpa da própria estrutura dos serviços judiciários, suprimir-lhe o direito fundamental de ser ouvido, previsto não apenas na Constituição Federal, como corolário lógico do “devido processo legal”, como também nos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário.

A
ratio essendi
da norma é impedir que o interrogatório de um possa influenciar o do outro, se apresentando mesmo como ranço inquisitivo da alardeada e quimérica “busca da verdade real”.

Tratando-se como meio de defesa e de prova, o juiz deve emprestar ao interrogatório o valor que deva merecer. O que não se admite é a supressão desse direito ao argumento de que o réu pode ser influenciado pelas declarações do corréu, especialmente porque ao acusado se permite até falsear a verdade ou de não colaborar com a apuração dos fatos [
nemo tenetur se detegere
].

Nessa ordem de ideias, no rigor técnico do sistema processual, sequer se pode cogitar em nulidade do interrogatório tomado com desatenção ao art. 191 do CPP, haja vista que o livre convencimento motivado permite ao juiz emprestar o valor probatório que as circunstâncias autorizem considerar.

Tamanha é a importância do interrogatório que o réu pode requerê-lo ou o juiz ou o Tribunal de Apelação determiná-lo, a qualquer tempo [antes do trânsito em julgado, é claro – art. 185, 196 e 616, respectivamente], se ele mostrar importante à determinação dos fatos ou à própria pena, como no caso da confissão.

Por fim, o art. 191 do CPP não tem mesmo caráter absoluto. Basta pensar, além das situações acima mencionadas pela doutrina, na hipótese de colaboração premiada, onde o réu delatado não apenas pode, como
deve
participar do interrogatório do corréu que o delata.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar de nulidade processual suscitada, a fim de determinar apenas e tão-somente a realização do interrogatório de
IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI
, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada, mantendo-se válidos, contudo, os demais depoimentos e interrogatórios colhidos nos autos.

É como voto.

[1]
O Interrogatório do Acusado. São Paulo: Editora Federal, 2006, p. 70.

[2]
Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 656.

[3]
Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 686.

[4]
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[5]
Silvio César Arouck Gemaque,
op. cit.
, p. 70.

[6]
Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
op. cit.
, p. 656.

[7]

Op. cit.
, p. 686.

[8]
CPP, “
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: [...] e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa”.

[9]
Renato Brasileiro de Lima,
op. cit.
, p. 1395.

[10]

Op. cit.
, p. 1557.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022